Tribunal: TJDFT
Processo: 0738069-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e fixou regras para a incidência da Taxa Selic ao débito em consonância com a Emenda Constitucional 113/2021. Em suas razões, o DISTRITO FEDERAL repristinou fundamentação que supostamente subsidiaria a ação rescisória ajuizada em face ao acórdão exequendo. Ante eventual inadmissibilidade da discussão de referida matéria no bojo do agravo de instrumento, faculto manifestar-se em 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46